Tribunal: TJPA
Processo: 0026749-58.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026749-58.2003.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SELVAPLAC INDUSTRIAL MADEREIRA DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 27, § 1º, DEC. LEI N 3.365/41. OMISSÃO SANADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto,
fixo os
honorários

advocatícios
devidos no percentual de 5% (cinco por cento), a incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização devida, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e em virtude de a ação ter se prolongado por muitos anos.

III- Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/06/2022 a 04/07/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SELVAPLAC INDUSTRIAL MADEREIRA DO PARÁ LTDA
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 8409422, pág. 1/6), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. CONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO CONFORME O ART. 1.031, INC. II DO CPC.

Em suas razões
(id. 8817976, pág. 1/10)
, o embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto aos honorários advocatícios fixados.

Argumenta que o acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar o pedido de adequação dos honorários, nos termos do § 1º, do artigo 27, do Decreto Lei nº 3.365/41, com os parâmetros dispostos na ADI nº 2.332-DF.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 9220907, pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que possui razão o embargante, nas razões constantes a seguir:

Inicialmente, necessário destacar, em observância ao princípio da especialidade, ser aplicável ao caso o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segundo o qual os honorários advocatícios nas desapropriações serão estabelecidos entre os percentuais de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento), em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil).

Assim, atento aos critérios supramencionados e também da Tese 126/STJ e da Súmula 141 do Superior Tribunal de Justiça, fixo os
honorários

advocatícios
devidos no percentual de 5% (cinco por cento), a incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização devida, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e em virtude da ação ter se prolongado por muitos anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2022